Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-68.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006232-68.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PELISAO - CPF: 567.991.871-49 (APELADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (APELANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SUBSTANCIAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir penhoras incidentes sobre imóveis, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo embargado, que promoveu a constrição judicial com base no registro imobiliário vigente, ou pelo embargante, que deixou de regularizar previamente a titularidade do bem.

III. Razões de decidir

3. A constrição judicial foi realizada com fundamento nas informações constantes do registro imobiliário, inexistindo, à época, elemento que indicasse a titularidade do embargante, o que afasta a ilicitude da atuação do exequente.

4. A ausência de registro do direito real impede sua oponibilidade perante terceiros, sendo imputável ao embargante a causa da constrição indevida, por não ter promovido a regularização registral em tempo oportuno.

5. O recorrente anuiu com o pedido principal desde a contestação, limitando sua insurgência à distribuição dos ônus sucumbenciais, o que evidencia ausência de resistência substancial.

6. À luz do princípio da causalidade e da Súmula nº 303 do STJ, os encargos sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à propositura da demanda, no caso, o embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar parcialmente a sentença e inverter o ônus sucumbencial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, nos termos do princípio da causalidade.

2. A ausência de registro imobiliário do direito alegado impede sua oponibilidade a terceiros e legitima a constrição realizada com base no fólio real.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006232-68.2024.8.11.0040

APELANTE: IDECIO ÂNGELO LOCATELLI

APELADO:

CARLOS ALBERTO PELISÃO

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IDECIO ÂNGELO LOCATELLI em face de sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por CARLOS ALBERTO PELISÃO, a qual julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento das penhoras e a baixa das averbações premonitórias incidentes sobre os imóveis matriculados sob os nº 99 e 406 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

O Apelante sustenta, em síntese, que não deu causa à propositura dos embargos de terceiro, uma vez que, à época da realização das constrições, inexistia registro imobiliário que evidenciasse a titularidade do Apelado sobre os bens, circunstância que legitimaria os atos constritivos praticados com base nas informações constantes do fólio real.

Aduz que anuiu com o pedido principal desde a contestação, inexistindo resistência apta a justificar sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, invocando, para tanto, o princípio da causalidade e a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

O preparo foi recolhido – Id. 357902386.

O recorrido apresenta contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o apelante teria resistido à pretensão, inclusive mediante interposição de recurso, sendo correta a sua condenação com fundamento no princípio da sucumbência, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 872.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, não havendo insurgência quanto ao mérito da desconstituição das constrições.

Após detida análise dos autos, entendo por prover o recurso.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, os atos constritivos recaíram sobre imóveis cuja titularidade, à época, não se encontrava regularmente registrada em nome do embargante, ora apelado.
A ausência de registro imobiliário atualizado impede a oponibilidade
erga omnes
do direito real, à luz dos princípios estruturantes do sistema registral brasileiro, notadamente os da publicidade e da continuidade.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante promoveu a constrição judicial amparado nas informações constantes do registro imobiliário vigente, inexistindo, naquele momento, qualquer elemento que indicasse a ilegitimidade do ato praticado. A atuação, portanto, revela-se juridicamente legítima e não configura causa para o ajuizamento da demanda.

De outro lado, evidencia-se que a necessidade de manejo dos embargos de terceiro decorreu da ausência de regularização registral pelo próprio apelado, que deixou de promover, em tempo oportuno, o registro de seu alegado direito, inviabilizando sua oponibilidade perante terceiros.

Ademais, consta dos autos que o recorrente, ao apresentar contestação, anuiu com o pedido principal de desconstituição das constrições, limitando sua insurgência à discussão acerca dos ônus sucumbenciais, o que evidencia a ausência de resistência substancial à pretensão deduzida.

Assim sendo, à luz do princípio da causalidade, bem como da vertente sumular n°. 303 do STJ, deve suportar os encargos sucumbenciais a parte que deu causa à instauração da demanda, o que, no caso concreto, recai sobre o embargante, ora apelado por ter feito a transferência ou comunicação junto ao cartório há época.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO ANALISADO PELA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE TERCEIRO . REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . SÚMULA 303/STJ. 1.
Reconsideração da decisão agravada, que deixou de apreciar o dissídio jurisprudencial aventado nas razões do especial. 2 . A inércia da autora dos embargos de terceiro em levar a registro o imóvel penhorado deu causa à propositura da demanda, motivo por que, em atenção ao princípio da causalidade, deve suportar a embargante os encargos sucumbenciais. 3. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (súmula 303/STJ
). 4 . AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
(STJ - AgRg no REsp: 618609 MT 2003/0229439-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/10/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2010) – Negritei.

Cito ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
O autor dos embargos de terceiro, ainda que vencedor na demanda, deve arcar com os honorários advocatícios se deixou de registrar a transferência do bem, ante a aplicação do princípio da causalidade (q. v. verbi gratia,
REsp 913.618
⁄RS, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 18.05.2007;
REsp 654.909
⁄PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 27.03.06;
REsp 674.299
⁄SC, 2ª Turma, Min. Franciulli Netto, DJU de 04.04.05). 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material apontado e, atribuindo-lhes efeitos modificativos, negar provimento ao recurso especial
.
"
(
EDcl nos EDcl no REsp 375.026
⁄PR, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 15.04.2008) – Grifei.

Assim, impõe-se a reforma da sentença exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, para que sejam imputados ao embargante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e inverter o ônus sucumbencial, condenando o EMBARGANTE/APELADO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos nos termos fixados na origem.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026